Tribunal: TJMT
Processo: 1001689-78.2016.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
Processo no: 1001689-78.2016.8.11.0015
Vistos etc.
Foi indeferido o pedido de gratuidade de justiça ao Recorrente, por ser comerciante na cidade de Feliz Natal/MT, titular da firma individual com o nome de fantasia ROHL PEÇAS E SERVIÇOS FN, CNPJ 17.847.447/0001-01, no ramo de comércio a varejo de peças e acessório para veículos automotores, em razão desse fato foi indeferido o pedido de gratuidade da justiça.
O Recorrente requer a reconsideração da decisão que negou o pedido de gratuidade da justiça, alega que, em razão do calote sofrido do denunciado a lide, perdeu seu patrimônio e não é mais comerciante, encontrando-se desempregado, motivo pela qual caso necessário, juntará comprovantes que Vossa Excelência solicitar para demonstração dos fatos.
Mas o Juiz de Direito não tem o dever de solicitar a juntada de provas nos autos pela parte interessada em provar um fato, esta é que tem o ônus de juntar a prova, se não juntou o seu pedido será indeferido.
Alternativamente requer que lhe seja concedido novo prazo para efetuar o preparo, por não ter sido intimado da decisão anterior, abrindo-se novo prazo para cumprimento, caso negada justiça gratuita.
Ante o exposto, diante da ausência de comprovação da impossibilidade do pagamento do preparo, indefiro o pedido de reconsideração formulado, e, concedo o prazo de 48 horas, para que o Recorrente efetue o pagamento do preparo, sob pena de o recurso ser julgado deserto.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito – Relator